Tribunal: TJMT
Processo: 1040859-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO JULGAMENTO E JURISPRUDÊNCIA

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1040859-95.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENEDITA ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.180.721-61 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Direito Bancário – Recurso de Apelação – Cartão de Crédito Consignado – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Alegação de Contratação Fraudulenta – Descontos em Benefício Previdenciário – Validade do Contrato Comprovada – Sentença Mantida
– Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por consumidora em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação movida em face de instituição financeira. A Apelante alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado na modalidade RMC, afirmando que não recebeu, desbloqueou ou utilizou cartão, e que, portanto, a contratação seria fraudulenta. Sustentou que houve descontos indevidos, desde janeiro de 2018, em seu benefício previdenciário, no valor de R$47,70, no montante de R$778,00. Defendeu que, se houve contratação, sua intenção era um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito, modalidade mais onerosa, requerendo a nulidade do contrato, cessação dos descontos, repetição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e liberação da margem consignável.

II. Questões em discussão:

2. As questões são: a) verificar a existência e validade do contrato de cartão consignado (RMC); b) constatar a ocorrência ou não de fraude ou vício de consentimento; c) examinar a legalidade dos descontos e a eventual responsabilidade do banco por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir:

3. Ficou comprovada a contratação regular do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, realizada em 2018, com assinatura física da Apelante e depósito do valor de R$656,00 em conta bancária de sua titularidade.

4. A alegação de inexistência de contratação não se sustenta, pois há documentos com assinatura da própria Apelante e prova do repasse do crédito.

5. A condição de pessoa idosa, por si só, não é causa de nulidade do contrato, especialmente quando não há qualquer indício de incapacidade ou vício de consentimento.

6. A Apelante, na data do ajuizamento da demanda, tinha diversas operações consignadas, o que demonstra familiaridade com esse tipo de contratação, e afasta a tese de fraude ou erro substancial.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Comprovada a contratação regular e a efetiva disponibilização do valor na conta indicada pela própria contratante, são válidos os descontos decorrentes do cartão de crédito consignado, não havendo falar em nulidade do contrato ou em dano moral.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Trata
-se de
Recurso
de
Apelação

interposto

por

BENEDITA ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA
contra a r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da
Vara
Única
de
Poconé

nos
autos da
Ação
Revisional de
Empréstimo

Pessoal
c/c Danos Morais,
Repetição
do
Indébito
de Forma
Dobrada
com
Pedido

Liminar
,
registrada
sob
o
n
o 1040859-95.2024.8.11.0041
,
ajuizada

por

BENEDITA ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA

em

desfavor
de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

A
sentença
(
ID. 284548359
)
julgou

improcedente
a
demanda
: (
i
)
fundamentando
-se
na

validade
do
contrato
de
cartão
de
crédito

consignado

celebrado
entre as partes; (
ii
)
reconhecendo
que a
parte

autora

tinha

conhecimento
da
natureza
da
contratação
,
conforme

evidenciado

pelo

documento
que
continha
"CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO"
em

seu

título
; (
iii
)
destacando a existência de comprovante de desbloqueio do cartão

em
16/02/2018 e
transferência
de R$ 1.214,35
em
19/01/2018 para
conta
de
titularidade
da
autora
. A
decisão

afastou
a
preliminar
de
impugnação

ao
valor da causa e
determinou
que o
caso

estava

sujeito

às

regras
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
aplicando o princípio da inversão do ônus da prova
,
contudo

concluiu
pela
inexistência
de
vício
no
negócio

jurídico

em

razão
do
destaque

adequado
do
tipo

contratual
.

A
parte

apelante

interpôs

recurso
(
ID. 284548360
),
alegando
: (
i
)
ausência de consentimento para contratação de cartão de crédito
,
sustentando
que
pretendia

apenas

empréstimo

consignado

tradicional
; (
ii
) que jamais
recebeu

ou

utilizou

cartão
de
crédito
,
caracterizando

contrato

nulo

por

ausência
de
contraprestação
; (
iii
)
configuração de vício do consentimento pela inexperiência e desconhecimento
da real
natureza
do
produto

contratado
.
A

apelante

sustenta
que
a

instituição

financeira

realizou

prática

abusiva

ao

disponibilizar

produto

não

solicitado
,
aproveitando
-se da
idade

avançada
e
baixa

escolaridade
da
consumidora
, e
requer
a
declaração
de
nulidade
do
contrato
,
devolução

em
dobro dos
valores

descontados
e
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 20.000,00.

Nas
Contrarrazões
(
ID. 284548364
), a
parte

apelada

defendeu
: (
i
) a
validade
e
regularidade
do
contrato

celebrado
,
demonstrando
que a
apelante

anuiu
à
contratação

mediante

assinatura
do
instrumento
; (
ii
) a
utilização

efetiva
dos
serviços

através
de
saque

realizado
no
cartão
no valor de R$ 1.214,35
em
20/01/2018 e posterior
desbloqueio
do
cartão
; (
iii
) a
inexistência
de
vício
de
consentimento
,
posto
que
o

contrato

continha

informação

clara

sobre

tratar
-se de "CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO". O
apelado
argumenta pela
ausência
de
dano
moral e de
fundamentos
para
restituição

em
dobro,
requerendo

seja

negado

provimento

ao

recurso
para
evitar

enriquecimento

sem
causa.

É o
relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Conforme
relatado
,
trata
-se de
Recurso
de
Apelação

em
que
o

consumidor

apelante

busca
a
reforma
da
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Consoante
se
vê
dos autos,
trata
-se de
ação

na
qual a
parte

autora

afirmou
que
realizara

contrato
de
empréstimo

consignado
com o banco
apelado
,
vindo
a
descobrir

posteriormente
,
após

algum
tempo
realizando

pagamentos

por

meio
de
desconto

em

sua

folha
de
pagamento
, que se
tratava
de
Cartão
de Crédito
Consignado
. Assim,
pleiteou

readequação
do
contrato
para
Empréstimo

Consignado
, com
aplicação
das
taxas
de
juros

pertinentes
,
bem

como a devolução de valores e condenação da instituição

financeira

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A

instituição

financeira
,
por

sua

vez
,
afirma
que
o

consumidor

tinha

conhecimento
de que se
tratava
de
contrato
de
cartão
de
crédito

consignado
e que
teria

utilizado
o
cartão
para
saques
,
por

meio
de
transferências
via TED para
conta

por

ele

indicada
para
recebimento
.

Pois
bem
.

O
recurso

comporta

parcial

acolhimento
.

Primeiramente
,
importa

destacar
que a
relação

existente
entre as partes
aqui

em

litígio
é de
consumo
,
devendo
,
ao

caso
,
serem

aplicadas

regras

dispostas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
,
conforme
a
Súmula

n.o
297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com
a

inversão
do
ônus
da
prova

previsto
no
inciso
VIII do
artigo
6.o do
código

consumerista
.

Dessa forma,
tem
-se que a
responsabilidade
da
instituição

financeira

ré

pelos

danos

causados

aos

seus

clientes
é
objetiva
,
sendo

desnecessária
a
comprovação
de culpa
pelo

ilícito
.

Cumpre

evidenciar
que,
em
que
pese

a

instituição

bancária

afirmar
que
o

consumidor

tinha
pleno
conhecimento
da
modalidade

contratada
,
ela

não

comprova
,
por

meio
de
documentos

hábeis
, o
suposto

envio
,
recebimento

ou

utilização
do
cartão

por

parte
do
autor
,
ônus
que
competia

ao

réu
,
consoante

dispõe
o
inciso
II do
artigo
373 do Código de
Processo
Civil.

Frise-se,
neste

ponto
, que,
além
de
não
haver
qualquer

prova
que
indique
a
suposta

utilização
,
pelo

consumidor
, do
cartão

consignado
, visto que
sequer

foram

apresentadas
as
faturas
,
os

documentos

apresentados

demonstram
que
somente

ocorreram

transferências
, via TED, para a
conta
do
consumidor
.

Desse modo, o que se
verifica
é que a
parte

autora

autorizou
a
reserva
de
margem

consignável

acreditando
que se
tratava
de
empréstimo

pessoal

consignado
,
todavia
,
os

descontos

realizados

em

sua

renda
se
referem
a
pagamento
do valor
mínimo
de
fatura
de
cartão
de
crédito
, com
incidência
de
juros

muito
superior
ao

comumente

praticado
para
empréstimos

pessoais

consignados
simples.

Diante dos
fatos

narrados
,
restou

caracterizado
o
vício
de
consentimento
no
negócio

jurídico
, pois,
induzida

a

erro
,
acreditou
a
parte

autora
que
estaria

contratando

empréstimo

consignado

quando
,
em

verdade
,
lhe

foi

imputado

cartão
de
crédito

consignado
.

Ademais
,
observa
-se que
os

valores

foram

disponibilizados

ao

autor

mediante

transferência

bancária
,
na

modalidade
de
crédito

em

conta
, o que é
completamente

diferente da utilização do limite de cartão de crédito
, pois
nesse

caso
o
fato
do
crédito

passar
à
conta

corrente
para livre
uso
da
correntista
,
passa
a
ter

característica
de
empréstimo

pessoal
.

O
negócio

contratual

questionado

não

observou
o
dever
de
informação

por

parte
da
instituição

financeira
,
violando
o
artigo
6.o do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
vez
que a
parte

autora

tinha
a
intenção
de
realizar

empréstimo

consignado
, com
termo
final e
juros

pré-definidos
;
modalidade

contratual

completamente

distinta
de um
cartão
de
crédito

consignado
, com
desconto
do
pagamento

mínimo
de
sua

remuneração
,
taxas
de
juros

variáveis
e
consideravelmente

superiores
as
taxas

aplicadas
para a
modalidade
de
crédito

pessoal

consignado
.

Assim,
deve
ser
reformada
a
sentença

nesse

ponto
,
determinando
-se a
conversão
do
contrato
de
cartão
de
crédito

em

empréstimo

pessoal

consignado
, com
juros

remuneratórios
pela taxa
média
do mercado à
época
da
contratação
de
cada
um dos “
saques
”
realizados
.

Nesse
sentido
,
necessário
se
faz

mencionar
o
entendimento

jurisprudencial
(
grifos

nossos
):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO
A
ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Configura

prática

abusiva

ao

consumidor
o
induzimento
de
contratação
de
empréstimo

mediante

cartão
de
crédito

consignado
com
aparência
de
mútuo

comum
com
desconto

na

folha
de
pagamento
,
violando
o
dever
de
informação
de boa-
fé
que
devem

nortear

os

contratos

consumeristas
. 2.
Comprovado
que
o

consumidor

foi

induzido

a

erro
, o
contrato

deve
ser
convertido
para a
modalidade
de
empréstimo

consignado
,
devendo ser adequada a taxa de juros à média
de mercado para
essa

modalidade
de
empréstimo
. 3. A simples
constatação
de
encargos

abusivos
e a
consequente

revisão

contratual

não

ensejam

danos

morais
. 4. No
caso
dos autos,
muito

embora

incida
o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
não

há

nenhuma

hipótese
de
dano
“in
re

ipsa
”,

posto
que
sequer

houve

inscrição
do
nome
do
autor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
cabia
a
parte

autora
/
recorrente

comprovar
que
sofreu

os

danos

morais
. 5.
Sentença

reformada
. 6.
Recurso

parcialmente

provido
. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura

prática

abusiva

ao

consumidor
o
induzimento
de
contratação
de
empréstimo

mediante

cartão
de
crédito

consignado
com
aparência
de
mútuo

comum
com
desconto

na

folha
de
pagamento
,
violando
o
dever
de
informação
de boa-
fé
que
devem

nortear

os

contratos

consumeristas
.
Comprovado
que
o

consumidor

foi

induzido

a

erro
,
declarar
-se-á
parcialmente

nulo
o
contrato

firmado
entre as partes,
devendo ser adequada a taxa de juros à média
de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA.
Apelação

Cível

provida
.” (
grifei
). (TJPR - 16a C.
Cível
- AC - 1694017-1 –
Região

Metropolitana
de Londrina -
Foro
Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
-
Unânime
- J. 30.08.2017)

Como
não

restou

comprovada

validade
da
contratação

tal

como

foi

feita
, é de
concluir
que
os

descontos

realizados

são

ilegais
. Dessa
maneira
, o quantum
descontado
à
maior

tem
de ser
restituído
à
parte

apelante
. Assim, se
acaso

restar

demonstrado
,
quando
da
liquidação
da
sentença
, que
os

descontos

realizados
pela
instituição

financeira

foram

superiores

ao
valor
devido

pelo

consumidor
, o
montante

descontado
à
maior
(
ou

seja
,
após
a
quitação
do
débito

recalculado
pela taxa de
juros
de
crédito

pessoal

consignado
)
tem
de ser
restituído
à
parte

consumidora

de forma simples (e
não
de forma
dobrada
)
,
em

consonância
com o art. 42, §
único
, do CDC.

É a
jurisprudência
: (
grifamos
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Tratando
-se de
obrigação
de
trato

sucessivo
, o
termo

inicial
do
prazo

prescricional

tem

início

apenas

após
o
vencimento
da
última

parcela
do
contrato
.

II - Para a
caracterização
do
abalo
moral
passível
de
reparação

pecuniária
, é
despicienda
a
comprovação
de
efetivo

prejuízo

ao

ofendido
,
bastando
o simples
débito

indevido

em

conta

bancária
do
cliente
.

III – O valor da
indenização
, se
fixado

em
patamar inferior
aos

parâmetros

aplicáveis

na

espécie
,
sem
que a
parte

beneficiária

manifeste

sua

irresignação

pelas
vias
recursais

adequadas
,
a

indenização

por

danos

morais

merece

apenas
ser
mantida
,
em

atenção

ao

preceito
que
veda
a
reformatio
in
pejus
.

IV - A
devolução

em
dobro do valor
indevidamente

cobrado
e
pago
,
pressupõe

a

ocorrência
de
má-fé
, a qual
não
se presume.

V -
Não

ficando

demonstrada
a
má-fé

nas

cobranças

realizadas
,
ainda
que
indevidas
,
não
se
mostra

justificável

a

imposição
da
devolução

em
dobro dos
valores

recebidos
.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos
termos

definidos

pelo

Egrégio
STJ no
julgamento
do
REsp
n. 1.639.320/SP,
submetido

ao
regime dos
recursos

repetitivos
, a
estipulação
de
seguro

prestamista
(
ou
de
proteção

financeira
),
em

contratos

bancários
,
deve

garantir

ao

consumidor
,
além
da
opção
de
contratar

ou

não
o
seguro
, a
possibilidade
de
escolher
a
instituição
com a qual
contratar
, sob
pena
de
configurar

venda

casada
,
prática

abusiva

nos

termos
do art. 39, inc. I, do CDC.

A
devolução

em
dobro do que
foi

cobrado
a
maior
se
faz

necessária

demonstração
da
má-fé
da
parte
, o que
não
se
verifica

na

espécie
.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos
casos
de
recuperação
de
consumo

em
que
há

necessidade
de
retirada
do
medidor
é
imprescindível
que se
lacre
o
equipamento

após
a
retirada
,
mediante

recibo
, e que
seja

encaminhado

por

meio
de
transporte

adequado
para
realização
da
avaliação

técnica

em

laboratório
,
conforme

prevê
o § 5o do art. 129 da
Resolução
no. 414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu

na

hipótese
dos autos.

Descumprida
a
exigência
, a
perícia

administrativa

não
é
hábil
a
comprovar

a

irregularidade
e a
cobrança

nos

moldes

impostos
pela
concessionária
,
porquanto
o
ato

ofendeu

aos

princípios
do
contraditório
e da
ampla

defesa
.

Havendo

comprovação
de que o valor
apurado
é
abusivo

conforme

detectado

pelo

perito judicial, devida a readequação de acordo com os

cálculos

apresentados

pelo

autor

em

consonância
com o
laudo
do expert judicial.

A
repetição

em
dobro a que
alude
o art. 42,
parágrafo

único
, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
pressupõe

a

existência
de
pagamento

indevido
,
bem

como
a
má-fé
do
credor
, o que
não

ocorreu
no
caso

em

apreço
,
razão
pela qual a
devolução

deve
se
dar

na
forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

No
caso
de se
chegar
à
devolução
de
valores
,
considerando
se
tratar
de
caso
de
responsabilidade

contratual
,
estes

devem
ser
corrigidos

pelo
INPC a
partir
da data dos
descontos

efetuados
à
maior
e com
incidência
,
ainda
, de
juros

moratórios
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
da
citação
(
artigo
405 do Código Civil).

Por
fim
, à luz do conjunto
probatório

constante

nos
autos e da
jurisprudência

consolidada

sobre
a
matéria
,
não
se
vislumbra
, no
presente

caso
, a
configuração
de
dano
moral
passível
de
indenização
.

Embora
se
reconheça
o
vício
de
consentimento

decorrente
da
falha

informacional
no
fornecimento
de
cartão
de
crédito

consignado

em

lugar
de
empréstimo

pessoal
,
constata
-se que
tal

circunstância
,
por

si

só
,
não

possui

potencial

ofensivo

suficiente
para
atingir

a

esfera

íntima
do
consumidor
de forma a
caracterizar

sofrimento

anímico

relevante
. Nesse
sentido
, o STJ
já

s
e

manifestou
que:
“
Consoante

entendimento

desta
Corte Superior,
não

há

falar

em

dano
moral in
re

ipsa

em

virtude
de
cobrança

indevida
,
quando

inexistente

ato

restritivo
de
crédito

ou

inscrição

em

cadastro
de
inadimplentes
.
Precedentes
.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
07/04/2021).

Ainda
que a
modalidade

contratual

tenha

sido

diversa

daquela

efetivamente

desejada
pela
parte

consumidora
,
a

ausência
de
elementos
que
indiquem

violação
à
honra
,
exposição

vexatória

ou

prejuízo
de
ordem

existencial
impede o
reconhecimento
do
alegado

dano

extrapatrimonial
.
Ademais
, o banco
apelado

não

efetuou

inscrição
do
nome
do
autor

em

cadastros

restritivos
,
tampouco
se
comprovou

qualquer

fato

objetivo
que
pudesse

amplificar o grau de gravame e atribuir à conduta da instituição

financeira
carga
lesiva
superior
aos

meros

aborrecimentos
. Nesse
contexto
,
impõe
-se
a

observância
do
princípio
da
razoabilidade
, sob
pena
de
vulgarizar
a tutela dos
direitos
da
personalidade
e
fomentar

pedidos

indenizatórios

desvinculados
de
efetiva

ofensa
.

Ressalte
-se que o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
ao

mesmo
tempo
em
que protege a
parte

vulnerável

nas

relações
de
consumo
,
também

exige
a
comprovação
do
dano

alegado

como

requisito

indispensável
para a
responsabilização
do
fornecedor
. No
presente

caso
,
não
se
extrai
do
caderno
processual
nenhum

indício
de
dano

efetivo
à
imagem
, à
honra

ou
à
vida

privada
do
apelante
, mas
tão

somente
um
dissabor

relacionado
à
modalidade
de
contratação
,
prontamente

remediado
pela
conversão
do
contrato
e pela
restituição
simples dos
valores

pagos
a
maior
.

Portanto
,
ausente

comprovação
de
efetivo

abalo
moral,
deve
ser
rejeitado
o
pleito

indenizatório

por

danos

morais
,
reafirmando
-
se a

orientação

jurisprudencial
no
sentido
de que a
responsabilidade

objetiva

prevista

na

legislação

consumerista

não

prescinde
da
demonstração
do
prejuízo
e do
nexo
causal entre a
conduta
do
fornecedor
e o
dano

alegadamente

sofrido
.
A

improcedência
do
pedido
,
nesse

ponto
,
respeita
o
equilíbrio
entre
os

princípios
da
reparação
integral e da
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa.

Ante
todo

exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1)
Determinar
a
conversão
do
Contrato
para
Empréstimo

Pessoal

Consignado

simples;

2) Se
acaso

restar

demonstrado
,
quando
da
liquidação
da
sentença
, que
os

descontos

realizados
pela
instituição

financeira

foram

superiores

ao
valor
devido

pelo

consumidor
, o
montante

descontado
à
maior
(
ou

seja
,
após
a
quitação
do
débito

recalculado
pela taxa de
juros
de
crédito

pessoal

consignado
)
tem
de ser
restituído
à
parte

consumidora

de forma
simples;

3) No
caso
de se
chegar
à
devolução
de
valores
,
considerando
se
tratar
de
caso
de
responsabilidade

contratual
,
estes

devem
ser
corrigidos

pelo
INPC a
partir
da data dos
descontos

efetuados
à
maior
e com
incidência
,
ainda
, de
juros

moratórios
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
da
citação
(
artigo
405 do Código Civil)

Em
razão
do
parcial

provimento
do
recurso
e a
parcial

procedência
da
ação
, de rigor a
redistribuição
do
ônus

sucumbência
, com base no art. 86 do CPC,
razão
pela qual, com
fundamento
no art. 85, caput e §§ 1o e 2o, do CPC,
condeno
ambas as partes
ao

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
,
bem

como

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

ao

patrono
da
parte

adversa
,
na

proporção
de 50% para
cada
(
mantendo
-se
suspensa
a
exigibilidade

em
face do
consumidor
,
em

razão
do
benefício
da
justiça

gratuita
),
modificando
-se
os

honorários
para que
incidam
no
montante
de 10%
sobre
o valor do
proveito

econômico

obtido

pelo

consumidor
.

Ao
arremate
, para
viabilizar
eventual
acesso

às
vias
extraordinária
e especial,
considera
-se
prequestionada

toda

matéria

infraconstitucional
e
constitucional
,
observado
o
pacífico

entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no
sentido
de que,
tratando
-se de
prequestionamento
, é
desnecessária
a
citação

numérica
dos
dispositivos

legais
,
bastando
que a
questão

posta

tenha

sido

decidida
(EDROMS 18.205/SP,
Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É
como

voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1a VOGAL
):

Manifesto divergência.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (
2
o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO (SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a Apelante
Benedita Rosana Gonçalves de Oliveira
ajuizou Ação em face do Banco Santander (Brasil) S.A., sob a tese de que jamais firmou contrato de cartão de crédito na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável) com a instituição financeira.

Aduziu que não recebeu ou desbloqueou cartão e que tampouco utilizou qualquer crédito disponibilizado, razão pela qual entende que a contratação foi fraudulenta ou simulada, sem a sua manifestação de vontade.

Afirmou ter constatado descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), desde janeiro de 2018, vinculados ao contrato n. 856586242-5, no montante de R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais), valores que considera indevidos, pois insiste que não houve entrega ou disponibilização de quantia alguma em seu favor.

Argumentou, ainda, que a conduta do Banco violou os deveres de informação e transparência, destaca que pessoas idosas e hipossuficientes são especialmente vulneráveis a esse tipo de prática.

Aduziu que,
caso tenha havido algum negócio jurídico
, sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa.

Requereu a declaração de nulidade ou inexistência do contrato de RMC, a imediata cessação dos descontos incidentes sobre seu benefício, a restituição em dobro das quantias já descontadas, indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e a liberação da margem consignável junto ao DATAPREV.

Diante da improcedência dos pedidos, interpôs este Recurso em que reitera as teses iniciais.

O Recurso foi incluído na pauta da Sessão Ordinária de 15 a 17 de julho de 2025, no Plenário Virtual.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias deu parcial provimento ao Apelo e foi acompanhado pelo 2o Vogal, Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes; contudo, a conclusão foi adiada, porque manifestei divergência.

Divirjo de Vossas Excelências porque o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 2018, quando a Apelante estava com 53 (cinquenta e três) anos.

Com a contestação, o Recorrido juntou, além de cópia dos documentos pessoais da Apelante e comprovante de residência, o “Contrato de Cartão de Crédito Consignado”, onde constam todos os encargos e a modalidade da contratação.

Ademais, os documentos estão assinados pela Recorrente e há provas de que o valor de R$$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais) foi creditado na conta bancária indicada pela Apelante (Banco Bradesco, Conta 55728-4).

Não é porque a Apelante é idosa, atualmente com 60 (sessenta anos), que, por si só, deve ser declarada a nulidade do contrato que data de 2018.

Ademais, o contrato não foi formalizado por meio digital, o que poderia até gerar certa incerteza quanto à contratação. Foi assinado fisicamente pela Apelante que, conforme exposto neste voto, foi beneficiada com o valor tomado.

Em outras palavras,
“a condição de pessoa idosa e de baixa escolaridade não exime a parte da responsabilidade por suas alegações, tampouco presume deficiência cognitiva que a incapacitasse para a compreensão das operações realizadas.”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10003678220248260481 Presidente Epitácio, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 18/10/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/10/2024).

Se não bastasse, na data da inicial, a Apelante tinha 10 (dez) consignados em seu benefício previdenciário.

Diante do exposto,
com todo respeito ao Relator, dele divirjo
,
nego provimento ao Recursos de Apelação
, mantenho inalterada a sentença e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Retifico o meu voto e acompanho a divergência manifestada pela 1a vogal, por
con
ciliar
com o entendimento por mim adotado.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 05 AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (3a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

A questão já está pacificada
na Segunda Câmara de Direito Privado, em que venho atuando.
Por isso
, acompanho a divergência inaugurada pela 1a Vogal
,
pedindo
escusas
ao
D
esembargador
R
elator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 05/08/2025